Tribunal: TJMT
Processo: 0003040-72.2017.8.11.0111
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003040-72.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VOLNEI CAVALLI - EXTRACAO DE METAIS PRECIOSOS - CNPJ: 04.433.179/0001-21 (APELANTE), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ATO ILÍCITO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO LOCALIZAÇÃO DA ÁREA ONDE SE DEU O DANO AMBIENTAL – INDISPENSABILIDADE DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.

1. Existindo
controvérsia sobre a localização da área onde se deu o dano ambiental, a realização de produção de prova é indispensável para aferir a sua existência.

2.
Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003040-72.2017.8.11.0111

APELANTE: VOLNEI CAVALLI - EXTRACAO DE METAIS PRECIOSOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Volnei Cavalli – Extração de Metais Preciosos – ME, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da Ação Civil Pública nº 0003040- 72.2017.8.11.0111, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial para condenar a ré, ora apelante, a: i) providenciar perante os órgãos ambientais a regularização ambiental da sua propriedade (Licença Ambiental, PRADE); ii) abster-se de utilizar/explorar economicamente as áreas afetadas, devendo as mesmas se isoladas/não utilizadas até regularização da atividade perante o órgão ambiental e autorização para exploração econômica com legislação pertinente, e até que haja completa reparação do dano ambiental; iii) e, efetuar o pagamento de compensação monetária pelos danos morais coletivos, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A Apelante sustenta o cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi respeitado o princípio constitucional do devido processo legal, mormente na vertente da ampla defesa.

No mérito, requer seja reconhecida a ilegitimidade passiva, posto que o imóvel onde ocorreu o dano ambiental não é de sua propriedade ou posse, logo não possui responsabilidade civil em arcar com os danos.

Ao final, requer o provimento do recurso para: i) anular a sentença, em decorrência do cerceamento de defesa; ii) reconhecer sua ilegitimidade passiva; iii) no mérito, afastar a reponsabilidade civil em decorrência do dano ambiental.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao apelo pugnando pelo desprovimento recursal (Id. 193792735).

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 198326687).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003040-72.2017.8.11.0111

APELANTE: VOLNEI CAVALLI - EXTRACAO DE METAIS PRECIOSOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DA DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante invoca preliminar de cerceamento de defesa sob a alegação de que, não obstante, tenha requerido na contestação a produção de todos os meios de provas o juízo, sem oportunizar a ampla defesa e o contraditório, prolatou sentença julgando procedente os pedidos constantes na exordial.

Ressalta que, apresentou inúmeros documentos comprovando que seu imóvel era distante do local do dano, aproximadamente 12,7 km em linha reta.

Em análise dos autos observo que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública contra Volnei Cavalli – Extrações de Metais Preciosos – ME ante o fato de ter degradado 2 (dois) hectares, destinados à extração de minérios, sem autorização das autoridades ambientais, conforme auto de infração nº 123255, lavrado pela SEMA.

O Juízo monocrático julgou procedente os pedidos para condenar o réu Volnei Cavalli – Extração de Metais Preciosos – ME nos seguintes termos:

[...] 1. Providenciar perante os órgãos ambientais os procedimentos necessários à regularização ambiental da sua propriedade (Licença Ambiental, PRADE, etc);

2. Abster-se de utilizar/explorar economicamente as áreas afetadas, devendo as mesmas se isoladas/não utilizadas até regularização da atividade perante o órgão ambiental e autorização para exploração econômica com legislação pertinente, e até que haja completa reparação do dano ambiental;

3. Efetuar o pagamento de compensação monetária pelos danos morais coletivos, no valor de R$ 30 (trinta) mil reais, devendo o valor ser depositado na conta bancária da Associação Matupaense de Animais de Rua (AMAR) (Banco Sicredi; Agência 0818; C/C 31364-3), através de depósito identificado; ou PIX (chave Cnpj: 32.212.379/0001-90). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais
.

A sentença não deve ser mantida.

Isso porque consoante disposto no artigo 355, inciso I, do CPC, somente é possível o julgamento antecipado do mérito se não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso em apreço, após apresentação da réplica pelo Ministério Público o Juiz proferiu a seguinte decisão:

Intime-se pessoalmente o representante da SEMA Guarantã do Norte, via carta precatória, para que proceda a verificação "in loco" na propriedade da parte Requerida no prazo de 15 (quinze) dias, para fins de verificar se houve reparação do dano e medidas paliativas para evitar maior degradação ambiental e apresentar relatório a este Juízo, sob pena de eventual delito de desobediência; Expeça-se mandado de constatação, devendo o Sr. Oficial de Justiça comparecer ao local indicado na inicial, verificar sua propriedade (identificando a pessoa e o tempo que se encontra no local), informar quais as atividades estão sendo desenvolvidas na área, indicar os confrontantes e inclusive apresentar fotografias, no prazo de 60 (sessenta) dias; Oficie-se ao Sr. Oficial de Registro de Imóveis para que informe se o imóvel sub judice esta devidamente registrado e averbado perante os cadastros imobiliários, no prazo de 15 (quinze) dias; (...).

No entanto, em resposta aos Ofícios n. 440/2020 e 123/2021, o Cartório do 1° ofício de Matupá – MT informou (fls. 310/312) que:

A par disso, juntou-se aos autos o Auto de Constatação
in loco
, no qual concluiu que:

Entrementes, o autor, ora apelado, requereu que fosse expedido novo ofício ao referido Cartório com cópia do relatório técnico n. 067/DUDGUARAN/SEMN2015 elaborado pela SEMA – unidade regional de Guarantã do Norte/MT, com nova tentativa de constatação
in loco
pelo oficial de Justiça, porém os autos foram sentenciados.

Como dito alhures, o julgamento antecipado do mérito somente é possível nas hipóteses em que “não houver necessidade de produção de outras provas” (I), ou “ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349” (II), nos termos do artigo 355, do Código de Processo Civil.

No caso, o réu, ora apelante, em sede de contestação, negou ser o autor do dano ambiental e requereu a produção de prova documental, bem como produção de prova pericial e testemunhal. Essas provas são imprescindíveis, em especial considerando a dificuldade até mesmo de localização da área onde o dano supostamente ocorreu.

É relevante observar que, em sede de dano ambiental as questões probatórias são complexas, a exigir máxima cautela e perícia do julgador, a fim de assegurar a proteção dos interesses difusos e coletivos.

Assim, não se apresenta juridicamente admissível o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a necessidade do saneamento e da organização do processo, na forma do artigo 357 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, é de rigor a declaração de nulidade da sentença em decorrência do cerceamento de defesa, em razão da indispensabilidade da prova técnica para o deslinde da controvérsia a respeito da localização exata do ponto de extração de minério aurífero (garimpagem), tampouco qual área deve recuperada.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova.

(N.U 1000360-83.2019.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/3/2024, publicado no DJE 14/3/2024)

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DANO AMBIENTAL — PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL NÃO EXAMINADO — JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO — AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO NA FORMA DO ARTIGO 357 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA — NULIDADE DA SENTENÇA — NECESSIDADE.

Na hipótese de manifesto interesse da parte pela produção de prova pericial, documental e testemunhal, o julgamento antecipado da lide, sobretudo em sede de dano ambiental em que as questões probatórias são complexas, importa em cerceamento de defesa. Logo, é de rigor a declaração de nulidade da sentença. Recurso provido. Sentença anulada
.

(TJ-MT - AC: 00007337820158110059, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 18/7/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/7/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL - PERÍCIA JUDICIAL NECESSÁRIA PARA CONFIRMAR A EXISTÊNCIA E EXTENSÃO DO DANO AO MEIO AMBIENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ante a ausência de prova robusta acerca e convincente acerca do dano ambiental, necessária a realização de prova pericial para se aferir o impacto causado ao meio ambiente
.

2. Recurso Desprovido.

(TJ-MT - AI: 10092040520228110000, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 28/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2023)

Portanto, sendo controvertida a localização da área onde se deu o dano ambiental, a realização de produção de prova pericial é indispensável para aferir a sua existência.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível para declarar a nulidade da sentença e, como consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para a reabertura da fase probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024